Tribunal: TJPA
Processo: 0002775-45.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002775-45.2019.8.14.0005

RECORRENTE: WEVERTON SANTOS DE ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, DO CPB.
1
– ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA. Inexistindo nos autos provas cabais da alegada excludente de ilicitude e, por outro lado, tendo o magistrado de primeiro grau fundamentado a decisão de pronúncia do acusado em provas da materialidade e dos indícios da autoria delitiva extraídos dos autos, deve ser o caso submetido ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos jurados. 2
) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WEVERTON SANTOS DE ARAÚJO
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, do CPB.

Em razões recursais, sustenta o recorrente ter ceifado a vida da vítima tão somente em razão de legítima defesa, pelo que deve ser reconhecida a aludida excludente de ilicitude, com a sua consequente impronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 10 de março de 2019, por ocasião da festa de aniversário da testemunha Suelem Rocha dos Santos, companheira da vítima Wanderson Nascimento Ferreira, o acusado passou a se desentender com sua companheira, de nome Francielma, tentando agredi-la, pelo que a referida vítima interveio na briga, iniciando uma discussão com o acusado.

Na ocasião, Weverton sacou uma faca e desferiu vários golpes no peito de Wanderson, empreendendo fuga em seguida, tendo sido a vítima levada ao Hospital regional, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no art. 121,
caput,
do CPB.

Sustenta o acusado ter agido sob a excludente da legítima defesa, pelo que requer a sua impronúncia, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva restou evidenciada através dos depoimentos testemunhais e do próprio acusado, sendo que os indícios da autoria delitiva, por sua vez,

podem ser extraídos dos relatos prestados por Wanderson Silva Santos e por Suelem Rocha dos Santos, seja na fase administrativa, seja na judicial.

As testemunhas supramencionadas aduziram que, por ocasião da festa de aniversário em que se encontravam, a vítima interveio em uma discussão entre o acusado e a então companheira dele, Weverton desferiu diversos golpes de arma branca na aludida vítima, pelo que em seguida foi a óbito.

Quanto a alegação de ter o recorrente agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, tem-se que das provas coletadas nos autos não restou absolutamente comprovada, a fim de seja capaz de autorizar a absolvição sumária almejada, de sorte que em se tratando de procedimento do Júri, deve a alegação ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de superar a soberania do veredicto dos jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/04/2023